Tribunal: TJES
Processo: 0016018-89.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016018-89.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: NELI DE FATIMA SALVADOR SALY

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. Dano moral. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Resta consolidado nesta Corte o entendimento de que, no âmbito dos contratos firmados com os consumidores para a venda de terrenos do loteamento Cidade Verde Serra, figura a Gran Viver Urbanimos S/A como parte legítima para figura no polo passivo, pois enquanto sócia majoritária/controladora da Contratante, compôs toda campanha publicitária na venda dos lotes, dispondo de seu nome para atrair consumidores para o negócio, sendo claro nesse sentido o material probatório acostado na exordial.

II - À luz do entendimento do STJ revela-se correta a sentença que, face a inadimplemento exclusivo do promitente vendedor, rescinde o contrato, determina a devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, e ainda, impõe condenação ao pagamento de dano de ordem moral. Súmula 543.

III - Os juros moratórios incidem desde a citação no caso de resolução de compra e venda causada pela vendedora, em decorrência da responsabilidade contratual pelas perdas e danos.

IV – Sobre a condenação por danos morais deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) vedada a cumulação com juros, sob pena de
bis in idem.
Sentença integra
ex o
f
ficio
, enquanto matéria de ordem pública.

V - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, integrando de ofício a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016018-89.2019.8.08.0048

APELANTE:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
E GRAN VIVER URBANISMO S/A

APELADO: NELI DE FÁTIMA SALVADOR SALY

JUIZ DE DIREITO: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
, eis que irresignada com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
NELI DE FÁTIMA SALVADOR SALY
em ação de rescisão contratual e restituição de valores, rescindindo contrato de compra e venda de lote e determinando a restituição integral dos valores pagos pelos Autores, além de multas contratuais, em razão do inadimplemento das Apelantes-Vendedoras.

Em uma síntese do caso presente, destaco que o Autor adquirira lote junto às Apelantes, no empreendimento imobiliário denominado “Cidade Verde Serra”,

Resta
incontroverso
nos autos que as obras de infraestrutura prometidas para o empreendimento não foram entregues pela Recorrente no prazo contratual estipulado, razão de ser do pedido do Autor-Adquirente de rescisão contratual e restituição dos valores até então pagos, ambos deferidos pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida.

Em suas razões, alega a Recorrente (i) a ilegitimidade de Gran Viver Urbanismos, porquanto não firmou contrato com o Autor; (ii) a apelada que deu causa a rescisão, devendo ser aplicadas as previsões contratuais para a restituição de valores pagos; (iii) incidência de juros a partir do trânsito em julgado; (iv) inexistência de danos morais; (v) irrepetibilidade do valor da comissão de corretagem.

Em contrarrazões, reafirma o Apelado os termos da sentença recorrida, dizendo legítima a Gran Viver Urbanismo S/A e ter sido rescindido o contrato por culpa das Apelantes, pugnando pelo não provimento do recurso.

Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA -

GRAN VIVER URBANISMO S/A suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, afirmando não ter participado na relação contratual, figurando como mera sócia da
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.,
que foi quem
firmara o contrato com o Autor.

De plano assevero que o caso a envolver o loteamento Cidade Verde Serra, objeto do contrato firmado entre as Partes, já fora submetido a apreciação deste Tribunal em reiteradas oportunidades.

Tal realidade merece destaque a deixar assente o entendimento, que tenho já consolidado, de que no âmbito daquela atividade comercial posta no mercado, no âmbito dos contratos firmados com os consumidores para a venda de terrenos daquele loteamento,
figura a Gran Viver Urbanimos S/A como parte legítima para figura no polo passivo.

Isso porque, enquanto sócia majoritária/controladora da Contratante, compôs a Gran Viver toda campanha publicitária na venda dos lotes, dispondo de seu nome para atrair consumidores para o negócio, sendo claro nesse sentido o material probatório acostado na exordial.

Como dito, este Tribunal tem firme seu entendimento a respeito da legitimidade da Gran Viver nos casos a envolver os contratos do loteamento Cidade Verde Serra, senão vejamos:

APELAÇÃO CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE GRAN VIVER S/A – MATERIAIS PUBLICITÁRIOS – SEDE NO MESMO ENDEREÇO DA CIDADE VERDE – ILEGITIMIDADE DO BANCO SEMEAR MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO EMPREENDIMENTO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com relação à empresa Gran Viver Urbanismo S/A., apesar de não constar como promitente vendedora, os materiais publicitários no local e disponíveis no próprio sítio eletrônico do empreendimento denotam que esta possui participação ativa no loteamento em comento, integrando, desta forma, a cadeia produtiva. Também é de se notar que a Gran Viver Urbanismo S/A. está sediada no mesmo endereço da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A., consoante das procurações colacionadas nas fls. 236 e 237, o que reforça a teoria da aparência. Legitimidade e responsabilidade solidária reconhecida.
(...) 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A e determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos a partir da citação. (TJES - Data: 27/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível

Número: 0005197-55.2021.8.08.0048 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA – ART. 926 DO CPC/2015 – EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – SOLIDARIEDADE – ART. 25, § 1º E 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ativa ou passiva da parte é aferida pela narrativa constante da exordial, haja vista ser o direito de ação abstrato, de modo que é a partir da relação jurídica descrita na petição inicial que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. Logo, analisam-se as condições da ação à luz dos fatos narrados, e não segundo os provados, até mesmo porque, encontra-se a lide originária apenas em seu limiar.
2) Essa mesma questão foi enfrentada, ao menos, em duas oportunidades pela Primeira Câmara Cível deste Sodalício – ambas no sentido de reconhecer a legitimidade da pessoa jurídica Gran Viver Urbanismo S/A para integrar o polo passivo de ações com objeto análogo – o que recomenda a manutenção desse entendimento, na forma do art. 926 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. 3) Em que pese figurar do contrato, como vendedora e credora fiduciária, tão somente, a pessoa jurídica Cidade Verde Serra (Id 2267773, p. 3) e de ser afirmado na contestação que a requerida Gran Viver é apenas 'uma das sócias' da vendedora Cidade Verde Serra (Id 2268061, p. 3), uma ligeira pesquisa na rede mundial de computadores é suficiente para descortinar que o endereço da pessoa jurídica Gran Viver é o mesmo que consta do CNPJ da pessoa jurídica Cidade Verde Serra (nº 16.607.493/0001-62), a saber, Rua Paraíba, 330, 18º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/BH, o que converge à conclusão de que integram o mesmo grupo econômico, além de a requerida Gran Viver ostentar participação na composição societária da requerida Cidade Verde Serra.

4) Aplica-se, a princípio, o disposto nos arts. 25, § 1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os quais “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores” e “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, uma vez que as pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirido pelo consumidor fazem parte da cadeia de fornecimento do produto e possuem, via reflexa, legitimidade passiva para a demanda.
5) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES Data: 30/Jul/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001959-53.2022.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE DE GRAN VIVER URBANISMO S/A – TEORIA DA ASSERÇÃO – POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO – CLÁUSULAS DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – INAPLICÁVEIS – CULPA DA CONSTRUTORA DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO SINAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A legitimidade ad causam – assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.
2. A partir da leitura da peça vestibular, constata-se relação de pertinência subjetiva de GRAN VIVER URBANISMO S/A com a lide debatida nos autos, sobretudo quando os autores afirmam que “a obra é chancelada e amplamente divulgada pela GRAN VIVER, loteadora mineira, proprietária da empreendedora CIDADE VERDE SERRA”. Legitimidade ad causam reconhecida.
3. O artigo 475, do Código Civil, admite expressamente que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “em que pese o contrato de incorporação ser regido pela Lei nº 4.591/64, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, vedando-se o locupletamento ilícito” (AgRg no REsp n. 1.006.765/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 12/5/2014.) 5. Sob a ótica da Boa-Fé e da Segurança Jurídica, não podem se eximir de suas obrigações e muito menos exigir a manutenção do contrato à luz do Princípio da Pacta Sunt Servanda, quando houve, por sua parte, atraso significativo nas prestações que lhes competiam. Trata-se, inclusive, de inadimplemento que inviabilizou por completo a manutenção da avença. 6. Não se cogita afirmar que, a despeito do inadimplemento, o contrato não seria passível de desistência por ostentar caráter de irretratabilidade e irrevogabilidade nos termos preceituados pelo art. 25 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano e do § 2º do art. 32 da Lei de Incorporação Imobiliária. As referidas alegações apenas são cabíveis quando é do adquirente a iniciativa de desfazer a avença em razão de dificuldades financeiras, e não quando há culpa do vendedor. (...) 10. A narrativa dos autores indica que o abalo aos direitos da personalidade decorreria da angústia experimentada pela incerteza quanto ao prazo de conclusão das obras e pelo adiamento do sonho da casa própria. Ainda, constata-se que a obra, mesmo computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deveria ter sido entregue em outubro de 2018, sendo certo que em janeiro de 2020, quando da propositura da presente ação, as obras estavam paralisadas e abandonadas, sem qualquer sinal de conclusão. Ocorrência de dano moral configurada. 11. Em se tratando de relação contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, tal como preconiza o artigo 405, do Código Civil. 12. Recurso desprovido. (TJES - Data: 05/Jul/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0000864-94.2020.8.08.0048 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Desta feita, não tenho dúvidas da necessidade de fazer compor ambas as Apelantes o polo passivo, razão pela qual,
rejeito a presente preliminar.

- MÉRITO -

No mérito, melhor sorte não resta às apelantes, inexistindo nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da decisão recorrida.

De plano hão de ser fixadas duas premissas: (
i
) o inadimplemento contratual resta
incontroverso
, enquanto não entregues as obras de infraestrutura no tempo e modo prometidos; (ii) de consequência, impõe-se a conclusão de que a rescisão pretendida no caso concreto tem por base o inadimplemento das empresas Apelantes.

Não há margem mínima a albergar a tese das Recorrente de que teria o Autor dado causa à rescisão do contrato.

A toda evidencia a rescisão pretendida é fruto do inadimplemento contratual das Apelantes, que, há muito, superaram o prazo contratual para entrega do empreendimento em condições mínimas de infraestrutura e habitabilidade, como aliás, resta expresso em contrato, o que, frise-se, resta incontroverso, ao menos em sede recursal, a figurar, portanto, sob o manto da coisa julgada enquanto reconhecido em sentença esse inadimplemento.

Como já reconheceu nosso Corte em caso análogo a envolver esse mesmo loteamento, as Apelante, “
Sob a ótica da Boa-Fé e da Segurança Jurídica, não podem se eximir de suas obrigações e muito menos exigir a manutenção do contrato à luz do Princípio da Pacta Sunt Servanda, quando houve, por sua parte, atraso significativo nas prestações que lhes competiam. Trata-se, inclusive, de inadimplemento que inviabilizou por completo a manutenção da avença
. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000864-94.2020.8.08.0048, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 05/Jul/2023)

Fixada a premissa de que a rescisão pretendida é consequência imediata e direta do inadimplemento contratual das Apelantes, impõe-se, reconhecer, ainda, a relação de consumo, que revela-se muito clara no caso presente, em que adquire o Autor (consumidor) imóvel posto a venda por meio de empreendimento imobiliário lançado no mercado pelas empresas Apelantes (fornecedores).

Logo, incidente o CDC, o caso se submete à responsabilidade civil objetiva.

Assim, diante do que afirmado até então, temos uma relação de consumo, materializada em compra e venda de lotes em empreendimento imobiliário, cujas obrigações contratualmente assumidas pela Incorporadora-Apelante, de entrega da infraestrutura necessária, restaram inadimplidas.

Assim, como dito, revela-se correta a sentença que, face a inadimplemento exclusivo do promitente vendedor, rescinde o contrato, determina a devolução integral dos valores pagos, e ainda, impõe condenação ao pagamento de dano de ordem moral.

Sobre o tema da devolução de valores, a Súmula 543, da Corte Superior de Justiça, não deixa dúvidas:

Súmula 543 - "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – INTEGRALMENTE, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Como já dito, o inadimplemento das Apelantes resta incontroverso nos autos, não servindo a mudar esta a realidade as alegações genéricas de que está empreendendo esforços para conclusão das obras, a não haver culpa de sua parte pelo atraso, mesmo porque a responsabilidade aqui é objetiva, à luz do CDC.

Acresça, que a restituição integral devida está a incluir a comissão de corretagem.

Nos dizeres do STJ: “
Nos casos de resolução do contrato de promessa da compra e venda por
culpa atribuída ao promitente vendedor
, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos
integralmente
,
INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM.
Incidência da Súmula nº 568/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.128.645/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Há de se destacar, também, a inaplicabilidade das cláusulas que preveem a irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato de compra e venda, como pretende a Apelante.

A toda evidência, tais cláusulas, ainda que consideradas legais, voltam-se ao distrato imotivado, por mera liberalidade do contratante, o que não se confunde com o pedido de rescisão da avença decorrente do inadimplemento do próprio vendedor, a quem, nestas condições, por óbvio, não socorrem aquelas disposições contratuais.

Pende, ainda, a condenação por dano de ordem moral, âmbito do qual impera destacar que a jurisprudência do STJ resta já assente no sentido de que “
O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável.
Contudo, também é pacífico o entendimento desta Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável.
Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.054.394/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

No caso dos autos, ainda ao tempo do manejo da ação revela-se operado um atraso de cerca de 01 ano, sem perspectiva alguma de entrega, porquanto não iniciadas as obras de infraestrutura básica, como água, esgoto, energia, sem falar em pavimentação e afins, revela uma realidade que não pode ser encarada como mero descumprimento contratual, visto que suplanta, nitidamente, o mero dissabor, porquanto a indevida e angustiante a espera sofrida pelos apelantes, sem perspectiva, o que revela-se plenamente capaz de gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.

A tal realidade acresço o fato de que se viu o Autor obrigado ao manejo de ação judicial, postergando ainda mais seu sofrimento, enquanto lídimo o direito à rescisão, posto que manifesto inadimplemento das Apeladas.

Diante dessa realidade, o prazo alongado de mora das Requeridas e a conjuntura a que submetido o consumidor que crê nas empresas a concretizar seu sonho da casa própria, revela-se manifestamente apto à caracterização do dano moral, mormente quando não apresentam as requeridas justificativa minimamente considerável para o atraso desmedido.

Clara, portanto, a existência de circunstâncias e consequência fáticas que vão além do mero descumprimento contratual, capazes, portanto, de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

Caracterizado o dano moral indenizável, destaco que a determinação do montante indenizatório não fora objeto de devolução no recurso.

Aqui abro um parêntese, pois a sentença estipula juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, o que revela-se acertado, todavia, nada dispõe sobre a correção monetária, que deverá incidir pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) vedada a cumulação de ambos, sob pena de
bis in idem,
no que integro
ex o
f
ficio
a sentença recorrida, enquanto matéria de ordem pública.

Por fim, insurgem-se as Apelantes quanto aos termos da incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído, fixados na sentença a partir da citação, requerendo os Apelantes sua incidência a partir do trânsito em julgado.

Sem razão os Recorrentes, restam já sedimento o entendimento do STJ de que “
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "os juros moratórios incidem desde a citação no caso de resolução de compra e venda causada pela vendedora, em decorrência da responsabilidade contratual pelas perdas e danos." (AgInt no AREsp n. 1.699.501/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 7/12/2020), o que foi seguido na origem. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.”
(AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Diante de toda essa realidade, não vejo nos autos condições a impor reforma à sentença recorrida, enquanto ampara na jurisprudência do STJ quanto aos temas deduzidos, razão pela qual, conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Integro, de ofício o edito sentencial para fazer inclui na condenação por dano moral a correção monetária nos termos acima especificados.

Ante a sucumbência recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, a razoável complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.